Tribunal: TJBA
Processo: 8042348-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8042348-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LEILIANE DIAS SILVA Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta na plataforma Instagram (@euleilydias). A autora alega que o perfil, utilizado para fins profissionais e divulgação de serviços, foi desativado unilateralmente pela ré, sem aviso prévio ou contraditório, sob alegação genérica de violação de termos de uso. O Juízo de origem indeferiu a liminar por não vislumbrar, inicialmente, a prova da utilização comercial ou dependência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a imediata reativação de perfil em rede social suspenso unilateralmente pela plataforma, sem indicação específica da conduta infratora, especialmente quando a conta possui viés profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre usuários e provedores de aplicações de internet é de consumo, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e o dever de informação (CDC, art. 6º, III). 4. A autonomia privada das plataformas digitais não é absoluta, encontrando limites na função social do contrato e na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o que veda a moderação arbitrária e exige a observância do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV). 5. A ausência de comprovação específica, por parte da provedora, acerca da violação dos Termos de Uso que motivou o bloqueio, aliada à verossimilhança das alegações da autora, evidencia a probabilidade do direito. 6. O perigo de dano resta caracterizado pela natureza profissional da conta ("fundo de comércio digital"), onde a interrupção do acesso acarreta prejuízos à divulgação de serviços, perda de engajamento e desvalorização do ativo digital, não havendo risco de irreversibilidade da medida para a agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para confirmar a tutela antecipada recursal e determinar a reativação da conta, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: "1. A suspensão unilateral de conta em rede social, sem a devida notificação prévia e especificação da conduta infratora, configura prática abusiva e viola os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa nas relações privadas. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção de atividade profissional digital, impõe-se a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do serviço." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 201.819; TJ-SP, AI 2259057-91.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI 1.0000.22.222923-9/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº [Inserir Número], em que figura como apelante LEILIANE DIAS SILVA, e, como apelada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão interlocutória agravada, DEFERINDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a Agravada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., proceda à reativação da conta da Agravante (@euleilydias) na plataforma Instagram, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora